Tribunal: TRF3
Processo: 5090114-40.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
648/1327)

5090114-40.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5090114-40.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSA MARIA FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA ROSA RIBEIRO DE MOURA - SP205565-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - SP259278-N

Ementa

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS EM TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, I, do CPC, e condenou o exequente em honorários advocatícios ficados em 10% do proveito econômico obtido pela parte contrária.

II. Questão em discussão

2. Sustenta a parte apelante, em síntese, necessidade de devolução de valores recebidos em decorrência de provimento precário posteriormente revisto e irrelevância, para a cobrança, de boa ou má-fé do segurado.

III. Razões de decidir

3. Revisão do Tema n.o 692 do Superior Tribunal de Justiça que ensejou reafirmação da tese jurídica posta, com alteração redacional, fixando-se que “a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”.

4. Dessa forma, aplicável o tema 692, impõe-se a necessidade de devolução, pela parte beneficiária, do montante recebido em decorrência de provimento antecipatório posteriormente revogado.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação do INSS provida.

Dispositivos relevantes citados: art. 115 da Lei 8.213/91 Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial Representativo da Controvérsia, Tema no 692, REsp no 1.401.560/MT, confirmada pela 1a Seção (Petição no 12.482/DF) (TRF 3a Região, 8a TURMA, AI – 0004615-62.2010.4.03.0000, Rel. DES. FED. THEREZINHA CAZERTA, julgado em 14/02/2023, DJEN DATA:23/02/2023).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5090114-40.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA ROSA RIBEIRO DE MOURA - SP205565-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - SP259278-N

APELADO: ROSA MARIA FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, I, do CPC, por considerar a boa fé da segurada e a natureza alimentar das verbas recebidas e condenou o exequente em honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte contrária.

Sustenta a parte apelante, em síntese, necessidade de devolução de valores recebidos em decorrência de provimento precário posteriormente revisto e irrelevância, para a cobrança, de boa ou má-fé do segurado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Consta dos autos que a parte autora propôs ação visando a obtenção de benefício previdenciário, tendo sido determinada, por meio de provimento precário, a implantação do beneplácito independentemente do trânsito em julgado. Todavia, sobrevindo julgamento definitivo de improcedência, houve a revogação implícita do provimento antecipatório.

O INSS, no incidente de cumprimento de sentença, pretende a devolução dos valores decorrentes da percepção indevida da benesse.

Verifica-se que, de fato, a percepção do benefício previdenciário decorreu da concessão de provimento antecipatório, cujos efeitos foram posteriormente cassados.

Não se olvida que a análise do tema relativo à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada, se encontrava suspensa na sistemática de apreciação de recurso especial repetitivo - em razão da Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva relativa ao Tema 692/STJ, nos termos do § 1o do art. 1.036 do CPC.

No entanto, o C. Superior Tribunal de Justiça, a quem é dada a palavra final acerca da interpretação da legislação infraconstitucional, concebeu no sentido de ser cabível a devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário (ou assistencial) por meio detutelaantecipada posteriormente revogada, por ocasião da reanálise da tese jurídica firmada no Tema no 692 (REsp no 1.401.560/MT), confirmada pela 1a Seção (Petição no 12.482/DF), com acréscimo de redação. O precedente restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

(...)

21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

(Pet. no 12.482/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 24/05/2022).

Assim, o caráter alimentar dos benefícios previdenciários ou a boa-fé do segurado, por si só, não tornam irrepetíveis tais valores, sobretudo considerando que eles foram pagos em razão de decisão precária e que poderia, portanto, ser cassada a qualquer tempo.

A repetibilidade dos valores recebidos pela parte autora por força detutelade urgência somente pode ser vindicada pelo INSS nos próprios autos da ação em que foi concedida, após regular liquidação, não sendo admissível a execução fiscal ou o ajuizamento de nova ação de conhecimento para tal finalidade. É o que expressamente dispunha e dispõem os artigos 273, §3o combinado com o 475-O, I e II do CPC/73 e 297, parágrafo único combinado com o 302, I e parágrafo único e 520, I e II do CPC/15.

Nessa linha é o entendimento desta Egrégia Corte. Confira-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2. Outrossim, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC/2015, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

3. Examinada a insurgência, tem-se que o julgado merece integração, com efeitos infringentes.

4. A controvérsia envolve tema submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo C. STJ. Nesse passo, A Primeira Seção do E. STJ, no julgamento da Pet 12.482/DF (DJe de 24/5/2022), acolheu proposta de revisão do entendimento firmado no denominado Tema 692, acerca da possibilidade de devolução de valores recebidos mediante tutela provisória pelo autor da ação previdenciária, posteriormente cassada.

5. Fixou-se a seguinte tese: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

6. Não se olvida que esta E. Oitava Turma possui precedentes no sentido de que, nos termos do princípio da fidelidade ao título executivo judicial (art. 509, §4o, do CPC/2015), não havendo determinação de devolução dos valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada nos próprios autos, descaberia pleitear, nesses, a correspondente restituição. Por todos: AI5022633-60.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal David Dantas, julgado em 06/09/2022, unânime).

7. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, vislumbro que o art. 302, caput e parágrafo único, do CPC/2015, dispõe que “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa” se a sentença lhe for desfavorável ou ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, bem que a “indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida”.

8. Logo, em havendo expressa normativa dispondo que o dever de ressarcimento do prejuízo causado à parte adversa pela vigência precária de uma tutela de urgência é consequência natural da respectiva cessação, tem-se por prescindível que tal obrigação seja consignada no título judicial, podendo o correspondente valor, assim, ser liquidado nos próprios autos, em consideração, também, aos preceitos da economia processual e razoável duração do processo. Jurisprudência do C. STJ.

9. Destarte, revendo entendimento anterior, impõe-se o acolhimento destes aclaratórios com efeitos infringentes, para que, suprida a omissão sobre ponto suscitado pela parte e não analisado no decisório embargado, seja dado provimento ao agravo de instrumento, determinando-se que a execução relativa à devolução de valores recebidos por tutela provisória revogada se dê nos próprios autos em que concedida, independentemente de previsão expressa no título executivo judicial.

10. Embargos de declaração acolhidos." (TRF 3a Região, 8a TURMA, AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO -5022507-49.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 07/11/2022, DJEN DATA:10/11/2022)

"PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PÕE FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DETERMINADA POR PROVIMENTO PRECÁRIO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. REPETIBILIDADE DOS VALORES. TEMA No 692/STJ. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1 – Em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC.

2 - A literalidade do dispositivo em comento não deixa dúvidas: se a decisão importa na extinção da execução - como é o caso - o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC).

3 - Verifica-se dos autos que a parte autora propôs ação visando a obtenção de benefício previdenciário, tendo sido determinada, por meio de provimento precário, a implantação do beneplácito independentemente do trânsito em julgado. Todavia, sobrevindo julgamento definitivo de improcedência, houve a revogação implícita do provimento antecipatório. Daí a deflagração, pelo INSS, do incidente de cumprimento de sentença, por meio do qual pretende a devolução dos valores decorrentes da percepção indevida da benesse.

4 - O C. Superior Tribunal de Justiça, a quem é dada a palavra final acerca da interpretação da legislação infraconstitucional, sufragou entendimento no sentido de ser cabível a devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário (ou assistencial) por meio de tutela antecipada posteriormente revogada, por ocasião da reanálise da tese jurídica firmada no Tema no 692 (REsp no 1.401.560/MT), confirmada pela 1a Seção (Petição no 12.482/DF), com acréscimo de redação.

5 - Assim, o caráter alimentar dos benefícios previdenciários ou a boa-fé do segurado, por si só, não tornam irrepetíveis tais valores, sobretudo considerando que eles foram pagos em razão de decisão sabidamente precária e que poderia, portanto, ser cassada a qualquer tempo.

6 - A repetibilidade dos valores recebidos pela parte autora por força de tutela de urgência somente pode ser vindicada pelo INSS nos próprios autos da ação em que foi concedida, após regular liquidação, não sendo admissível a execução fiscal ou o ajuizamento de nova ação de conhecimento para tal finalidade. É o que expressamente dispunha e dispõem os artigos 273, §3o combinado com o 475-O, I e II do CPC/73 e 297, parágrafo único combinado com o 302, I e parágrafo único e 520, I e II do CPC/15.

7 - Para além, é o que também restou decidido na Ação Civil Pública autuada sob o no 0005906-07.2012.4.03.6183, promovida pelo Ministério Público Federal e pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, objetivando a condenação do INSS a abster-se da cobrança de valores referentes aos benefícios previdenciários ou assistenciais concedidos por meio de liminar, tutela antecipada e sentença, que foram revogadas ou reformadas por decisão judicial posterior.

8 - Dessa forma, assentada a necessidade de devolução, pelo beneficiário, do montante recebido em decorrência de provimento antecipatório posteriormente revogado, há que se considerar a via utilizada na efetivação da cobrança, a qual deve corresponder, necessariamente, à liquidação do débito nos próprios autos da ação concessiva da tutela ou liminar, facultado o desconto de até 30% (trinta por cento) em eventual benefício em manutenção percebido pela parte autora.

9 – Apelação do INSS provida. Sentença anulada." (TRF 3a Região, 7a TURMA, ApCiv – 5035648-72.2021.03.9999, Rel. DES. FED. CARLOS DELGADO, julgado em 04/08/2022, DJEN DATA:12/08/2022)

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA N.o692. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

- Revisão do Tema n.o 692 do Superior Tribunal de Justiça que ensejou reafirmação da tese jurídica posta, com alteração redacional, fixando-se que “a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”.

- Competência, conforme dispõe o art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, do colegiado que anteriormente julgou o feito para analisar se a decisão proferida contraria a orientação de tribunal superior, fazendo-o para eventual juízo de retratação.

- Acórdão recorrido que não está em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Juízo de retratação positivo." (TRF 3a Região, 8a TURMA, AI – 0004615-62.2010.4.03.0000, Rel. DES. FED. THEREZINHA CAZERTA, julgado em 14/02/2023, DJEN DATA:23/02/2023)

Dessa forma, impõe-se a necessidade dedevolução, pela parte beneficiária, do montante recebido em decorrência de provimento antecipatório posteriormente revogado, em no máximo 30% da importância de eventual benefício em manutenção pela devedora.

Contudo, nos termos a r. sentença de primeiro grau:

(...) não há qualquer outro benefício que esteja sendo pago atualmente ao executado, fato este que também impede a restituição por meio do desconto de valor que não exceda 30% da importância, nos termos da tese fixada pelo C. STJ.

Dessa forma, impõe-se a necessidade dedevolução, pela parte beneficiária, do montante recebido em decorrência de provimento antecipatório posteriormente revogado.

Sendo assim, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau ante a possibilidade da aplicação do Tema 692 e dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Diante do exposto, dou provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação

É o voto.

TORU YAMAMOTO

Desembargador Federal

EMENTA

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS EM TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, I, do CPC, e condenou o exequente em honorários advocatícios ficados em 10% do proveito econômico obtido pela parte contrária.

II. Questão em discussão

2. Sustenta a parte apelante, em síntese, necessidade de devolução de valores recebidos em decorrência de provimento precário posteriormente revisto e irrelevância, para a cobrança, de boa ou má-fé do segurado.

III. Razões de decidir

3. Revisão do Tema n.o 692 do Superior Tribunal de Justiça que ensejou reafirmação da tese jurídica posta, com alteração redacional, fixando-se que “a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”.

4. Dessa forma, aplicável o tema 692, impõe-se a necessidade de devolução, pela parte beneficiária, do montante recebido em decorrência de provimento antecipatório posteriormente revogado.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação do INSS provida.

Dispositivos relevantes citados: art. 115 da Lei 8.213/91 Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial Representativo da Controvérsia, Tema no 692, REsp no 1.401.560/MT, confirmada pela 1a Seção (Petição no 12.482/DF) (TRF 3a Região, 8a TURMA, AI – 0004615-62.2010.4.03.0000, Rel. DES. FED. THEREZINHA CAZERTA, julgado em 14/02/2023, DJEN DATA:23/02/2023).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão